Tribunal: TJBA
Processo: 8008779-64.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8008779-64.2023.8.05.0039

FORO: CAMAÇARI – 2ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE: RODRIGO COSTA MIRANDA

DEF
ENSORA
PÚBLICA: CRISTIANE CARRERA BARDELLI

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: RICARDO DE ASSIS ANDRADE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ÁUREA LÚCIA SOUZA SAMPAIO LOEPP

ASSUNTO: ROUBO MAJORADO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP.

1. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. A DESPEITO DA AUSÊNCIA DA APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BALÍSTICO, O EMPREGO DA ARMA DE FOGO FOI COMPROVADO PELOS RELATOS PRESTADOS PELAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO.

2. PLEITO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL E RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO. IMPROCEDÊNCIA. OS QUATRO CRIMES DE ROUBO FORAM PRATICADOS EM UMA AÇÃO, NA FORMA DO ART. 70 DO CP, LESANDO DIVERSOS BENS DE VITIMAS DISTINTAS.

3. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE 1/4 (UM QUARTO) PARA O MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO). IMPROCEDÊNCIA. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA QUATRO DELITOS EM CONCURSO FORMAL CORRESPONDEM À FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/4 (UM QUARTO).

4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos d
a
Apelaç
ão
Criminal nº 8008779-64.2023.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/Ba, sendo Apelante,
RODRIGO COSTA MIRANDA
e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E IMPROVER a Apelação, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator